Tribunal: TJBA
Processo: 0767876-20.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0767876-20.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E DOMESTICOS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EXPRESSA DOS MARCOS TEMPORAIS E DE CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO. ART. 40, §4º, DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC e art. 40, §4º, da LEF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decretação de prescrição intercorrente sem a prévia fixação expressa dos marcos temporais (suspensão e prescrição) e sem oportunizar o contraditório específico à Fazenda Pública para demonstrar causas interruptivas ou suspensivas. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a observância do procedimento previsto no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, com a garantia plena do contraditório. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), impõe ao Magistrado o dever de fundamentar o ato judicial mediante a delimitação dos marcos legais aplicados na contagem do prazo. 5. No caso concreto, o juízo de origem declarou a prescrição com base no tempo total de tramitação, sem delimitar a data da ciência da inexistência de bens, o período de suspensão de um ano e o posterior quinquênio prescricional. 6. A ausência de intimação específica para que o Município se manifestasse sobre os marcos temporais e eventuais causas impeditivas configura cerceamento de defesa e nulidade processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a prévia fixação expressa e fundamentada dos marcos temporais do prazo suspensivo e prescricional. 2. A ausência de contraditório específico e fundamentação sobre os referidos marcos acarreta a nulidade da sentença.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 487, II e 924, V; Lei nº 6.830/80, art. 40, §4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80012454220228050027, Relator: Edson Ruy Bahiense Guimarães, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0767876-20.2017.8.05.0001, tendo como Apelante o Município de Salvador e Apelado Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias de Reciclagem de Residuos Industriais e Domesticos do Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator